Tribunal: TJDFT
Processo: 0701881-28.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701881-28.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: JORGE LUIZ COSTA MARINHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, no PJe 0718616-93.2022.8.07.0016, em fase Cumprimento de Sentença. A agravante se insurge contra a decisão ID 205195968 (autos originários), que rejeitou os embargos à execução, considerando válida a intimação da executada por expedição eletrônica, para cumprimento da obrigação de fazer, rejeitando as demais alegações, em razão de serem matérias discutidas na fase de conhecimento, bem como mantendo a imposição de multa. Aduz em síntese que não houve aplicação do melhor direito ao caso concreto, e que as decisões proferidas não colocaram fim à fase executiva, não restando alternativa à Facebook Brasil senão o manejo do presente agravo de instrumento. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo, e no mérito o provimento do recurso para que: seja afastada a obrigação de fazer consistente no restabelecimento de acesso da conta @jorgemarinhofootball junto à plataforma Instagram, ou, ainda, resolvida sem culpa por parte do Facebook Brasil, nos termos do art. 248 do Código Civil; subsidiariamente a resolução da obrigação com a possibilidade de conversão em perdas e danos; e o afastamento da multa diária fixada na decisão proferida pelo Juízo “a quo”, ou qualquer outra sanção processual para cumprimento da obrigação. Preparo recolhido, ID 62424287. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos originais, pje 0718616-93.2022.8.07.0016, verifico que a agravante foi condenada a restabelecer o perfil de titularidade do autor, ora agravado, em sua plataforma, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), sentença confirmada em sede de Recurso Inominado. Em fase de Cumprimento de Sentença a agravante opôs Embargos à Execução, e realizou a garantia do Juízo, anexando comprovante de depósito no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), ID 164646626 (autos de origem). Após, a agravante interpôs o Agravo de Instrumento pje 0700126-66.2024.8.07.9000, requerendo a concessão de efeito suspensivo, e preliminarmente a nulidade da decisão que acolheu os embargos à execução, integralizada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração, em razão da ausência de fundamentação, conforme disposto no art 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC e art. 93, incisos IV da CF, com a análise pontual das matérias suscitadas nos embargos à execução. Houve prolação de acórdão ID 199969198 (autos de origem), dando provimento parcial ao Agravo de Instrumento, anulando a decisão agravada, e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para fins de novo pronunciamento acerca das alegações constantes da impugnação ao Cumprimento de Sentença. O Juízo "a quo" proferiu nova decisão rejeitando as alegações constantes da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, ID 205195968, A agravante por meio da petição ID 206294861(autos de origem) noticiou a interposição do presente Agravo de Instrumento. O exequente, ora agravado, peticionou, ID 203878050 (autos de origem), requerendo a rejeição integral da impugnação e o prosseguimento da execução e seus respectivos atos constritivos, com a intimação da agravante para imediato cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), bem como o levantamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) depositado judicialmente. Após peticionou novamente, ID 207131645, requerendo a fixação de multa diária no patamar de R$ 2000,00 (dois mil reais) pelo não cumprimento. Por meio da decisão ID 207734223 (autos de origem), o Juízo “a quo” manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, e determinou a intimação do executado para, no prazo de 10 (dez) dias, informar se foi atribuído efeito suspensivo ao agravo interposto. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste na análise dos argumentos constantes dos Embargos à Execução, recebidos como Impugnação ao Cumprimento de Sentença pelo Juízo de origem. Nos limites desta cognição, o exame dos autos permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, pois dentro dos limites de cognição sumária do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto que há probabilidade do direito da agravante. Observo também a presença dos requisitos de urgência do art. 995 do CPC, ante a possibilidade de prosseguimento da execução com a prática de eventuais atos de constrição, ou liberação do valor depositado em favor do agravado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Intime-se o agravado, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de origem. Dispensadas as informações. I. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024. GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Juíza de Direito Suplente